Tribunal: TJMT
Processo: 1010061-84.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010061-84.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELZA MARTINS MARINHO - CPF: 086.832.719-00 (APELANTE), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DIONIZIO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.644.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito

– COBRANÇA DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL – CONCLUSÃO DE QUE O CONSUMO DAS FATURAS QUESTIONADAS DIZ RESPEITO À MEDIA DE CONSUMO DA AUTORA – ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, através das provas produzidas nos autos, notadamente através da perícia técnica realizada pelo perito judicial, restou demonstrado que os valores cobrados nas faturas questionadas, referentes ao consumo de 1.143 kWh (outubro/2018) e 995 kWh (novembro/2018), se referem à média de consumo registrado na residência da autora, ora apelante, que é de 867,61 kWh.

II -
Não fosse suficiente, ao revés do que tenta fazer crer, a autora, ora apelante, não comprovou o apontado erro nas leituras do consumo de energia registrado pela ré, ora apelada, em seu aparelho medidor.

III -
Nesse contexto, independentemente da inversão do ônus da prova, evidenciado que a autora, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELZA MARTINS MARINHO
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito de nº
1010061-84.2018.8.11.0002
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, revogou a liminar deferida anteriormente e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 81731533), a autora, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os valores cobrados nas faturas dos meses de outubro (R$ 1.092,43) e novembro de 2018 (R$ 923,08), respectivamente, referentes ao consumo de 1.143 kW e 995 kW, devem ser declarados inexistentes, uma vez que demonstrou o erro nas leituras do consumo de energia registrado pela ré, ora apelada.

Salienta que, como a ré, ora apelada, efetuou a cobrança indevida dessas faturas, praticando ato ilícito, faz jus à indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 81731536).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, registro que, embora a autora, ora apelante, neste momento processual, novamente, pleiteie a gratuidade da justiça, observa-se que este pedido já havia sido deferido pelo Juízo singular (id. 81728097), de modo que, não tendo sido revogado, o benefício perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição.

Superada essa questão, o cerne da discussão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito de nº
1010061-84.2018.8.11.0002
, ajuizada por
ELZA MARTINS MARINHO
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os valores cobrados nas faturas dos meses de outubro (R$ 1.092,43) e novembro de 2018 (R$ 923,08), respectivamente, referentes ao consumo de 1.143 kWh e 995 kWh, devem ser declarados inexistentes, uma vez que demonstrou o erro nas leituras do consumo de energia registrado pela ré, ora apelada.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, através das provas produzidas nos autos, notadamente através da perícia técnica realizada pelo perito judicial (id. 81731525 – págs. 1 a 33), restou demonstrado que os valores cobrados nas faturas questionadas, referentes ao consumo de 1.143 kWh (outubro/2018) e 995 kWh (novembro/2018), se referem à média de consumo registrado na residência da autora, ora apelante, que é de 867,61 kWh.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo excerto do laudo técnico de id. 81731525 – pág. 14):

“
Conclusão das simulações 1 e 2.

A precisão na estimativa do consumo depende do perfil de uso de cada equipamento/eletrodoméstico, quanto mais tempo ficar ligado, maior será o consumo de energia elétrica.

O consumo mensal estimado está entre 733,48 kWh e 1.001,74 kWh.

Fazendo uma média para as 2 simulações, temos:

é

=
733,48 kWh + 1.001,74 kWh
=

,

”

2

Portanto, o consumo médio mensal estimado de uma unidade consumidora que possua os mesmos equipamentos que a autora é de 867,61 kWh mês.”

Não fosse suficiente, ao revés do que tenta fazer crer, a autora, ora apelante, não comprovou o apontado erro nas leituras do consumo de energia registrado pela ré, ora apelada, em seu aparelho medidor.

Nesse contexto, independentemente da inversão do ônus da prova, evidenciado que a autora, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA –AUSÊNCIA DE PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.A despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I do CPC.
SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA -

INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO -

RECURSO NÃO PROVIDO.Mesmo se tratando de relação de consumo, é ônus do autor apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, inciso I do CPC). Não demonstrada a falha no abastecimento de água ou sua interrupção temporária, não cabe a condenação da concessionária à reparação por dano moral.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 30852/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20
% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da ré, ora apelada, em grau recursal,
com a ressalva de que a autora, ora apelante, é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021